Tribunal: STF
Processo: ARE 1230472
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravos que impugnam a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no Estado do Amapá - SINDSEP/AP contra acórdão da Primeira Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA ESTADO FEDERADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA. CPC, ART. 87. PERPETUATIO JURISDICIONIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TERRITÓRIO DO AMAPÁ. ADCT, ART. 14. TRANSFORMAÇÃO EM ESTADO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA VINCULAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PORTARIAS SAF 476 E 886/91. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. 



    1. A previsão do artigo 102, I, f, da CF ["Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados somente se aplica quando a lide puder afetar o equilíbrio federativo, consoante vem decidindo o Supremo Tribunal Federal (cf. ACO n° 518/MS, relator Ministro Joaquim Barbosa, DPJ de 20/08/04, p.36). 



    2. A competência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a causa, ademais, afirma-se ante a circunstância de que se trata de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra ente federativo, funcionando o parquet não como representante da União, mas da sociedade. 



    3. Cabe ao Ministério Público a promoção da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e dos interesses coletivos, o que ocorre diante da pretensão de anulação de vínculos funcionais constituídos irregularmente perante a Administração e reconhecidos através das Portarias SAF 476 e 886/91. 



    4. As inovações trazidas pela Medida Provisória n° 1.570/97, posteriormente convertida na Lei n° 9.494/97, alterando a redação do art. 16 da Lei n° 7.347/85 para restringir os efeitos da sentença proferida em ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, não se aplicam às causas ajuizadas anteriormente à edição da norma inovadora, uma vez que, consoante o disposto no art. 87 do CPC, as modificações supervenientes, de fato ou de direito, não têm o condão de alterar a competência fixada no momento da propositura da ação por força da regra da perpetuatio jurisdicionis, salvo em hipóteses excepcionais não presentes no caso concreto. 



    5. A teor do artigo 4° do Decreto n° 20.910/32, ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’, o que ocorre quando órgão administrativo passa a verificar, antes do decurso do qüinqüídio prescricional, a legalidade dos atos que se pretendeu anular através de ação civil pública. 



    6. De acordo com a Súmula 163 do extinto TFR, ‘nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação’ 



    7. ‘Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer titulo, de diferenças remuneratórias’ (Emenda Constitucional n° 19/98, art. 31). Hipótese de servidores admitidos sem concurso público e com exercício anterior à data da promulgação da Constituição Federal de 1988 considerado irregular ou não comprovado. 



    8. Inocorre necessidade de preservação de situação consolidada em face de servidor admitido irregularmente para o serviço público e que pretende a sua manutenção nos quadros do funcionalismo. 



    9. Há responsabilidade da União, e não do Estado do Amapá, pelos pagamentos indevidamente realizados a servidores tidos como federais ou pelos atos que levaram a estes pagamentos, entre 05/10/88 e 31/12/90, uma vez que o Estado somente foi definitivamente instalado com a posse do governador eleito em 1990. Inteligência de precedentes do Supremo Tribunal Federal. Descabe a condenação dos servidores admitidos irregularmente no serviço público a devolver os valores recebidos pelo desempenho das funções, ante a natureza alimentar da remuneração e a ocorrência de contraprestação pelo serviço (cf. STJ, RESp 598.395/SC e RESp 498.336/AL, 5' Turma, Ministro felix Fischer, DJ 29/11/2004; RESp 488.905/RS, 5a Turma, Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 3/09/2004). 



    10. Apelação do Estado do Amapá e remessa a que se dá parcial provimento. Demais apelações a que se nega provimento. 



    11. Vencido em parte o Relator, que dava provimento aos apelos do SINSEPEAP e do SINDSEP e provimento parcial à remessa oficial, para reconhecer a responsabilidade da União pela absorção dos servidores submetidos aos concursos públicos de 1989, assim como para excluir a condenação do Estado do Amapá a ressarcir à União os pagamentos indevidamente realizados, de acordo com o mencionado na Inicial, entre a data de edição das Portarias 476/91 e 886/91 e a data em que deixaram de ser realizados; e negava provimento ao recurso do Estado do Amapá na parte conhecida”.



    Opostos embargos de declaração pelo MPF e por Edileusa Barbosa da Costa e outros, ambos foram rejeitados. Já os embargos declaração da União opostos após o julgamento dos primeiros embargos declaratórios, não foram conhecidos.



    Opostos embargos infringentes pela Associação de Servidores Públicos Civis Federais do Ex-território do Amapá (evento 50. Fls. 113/125), não foram admitidos, eis que a “sentença exarada permaneceu incólume quanto ao tema” (evento 53. Fls. 16/17).



    No recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no Estado do Amapá - SINDSEP/AP sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, 14 do ADCT e 31 da EC nº 19/98, bem como argui que a Corte de origem não observou a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 3.



    O Sindicato alega que é inegável o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em virtude do cerceamento do direito dos servidores de comprovarem a origem do vínculo eventualmente estabelecido com o ex-Território.



    Afirma, também, que os servidores sempre prestaram serviços ao Território e posteriormente ao Estado do Amapá na condição de cedidos pela União, tendo seus vínculos funcionais devidamente reconhecidos com a União.



    Por fim, defende a nulidade de todo o processo, requerendo a manutenção dos servidores no Quadro de Pessoal da Administração Pública Federal, gozando de todos os direitos e deveres inerentes aos servidores públicos federais.



    No apelo extremo interposto pela União alega-se contrariedade ao artigo 235, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 14, §§ 1º e 2º do ADCT.



    A União destaca, inicialmente, que no caso dos autos “não se discute o ressarcimento dos valores devidos entre a data da criação do Estado do Amapá, 05.10.88, e da sua instalação, considerada 01.01.1991, mas sim dos valores pagos após a Portaria nº 476, de 07.06.91, e da Portaria 886, de 12.07.91”, quando o Estado do Amapá já detinha autonomia.



    Acrescenta que “a controvérsia quanto a data da instalação do Estado do Amapá não tem relevância para sua condenação em ressarcir a União dos valores pagos a partir de 1991, data em que, não resta dúvida, o ente estatal já possuía autonomia, conforme art. 14, §§1º e 2º do ADCT”. 



    Assevera, por fim, que as normas do art. 235 da Constituição da República somente se aplicam aos servidores que possuíam vínculo com a Administração Pública Federal e fizeram a opção de passar para os quadros do Estado do Amapá, o que não é o caso dos autos, uma vez que os servidores contemplados pelas Portarias nºs 476/91 e 886/91 jamais prestaram serviços ao ex-Território do Amapá, mas sim ao Estado do Amapá.



    Contra a decisão que não admitiu os recurso extraordinários da União e do SINDSEP/AP, foram interpostos os respectivos agravos.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista opinou pelo provimento do recurso da União e pelo desprovimento do recurso do Sindicato em parecer que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SINDSEP/AP. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 287/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTE DIVERSA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, LV, DA CRFB/1988 E SÚMULA VINCULANTE N. 3. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 356/STF. TESE DE QUE OS SUBSTITUÍDOS SERIAM SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFORMAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ. SERVIDORES PÚBLICOS ADMITIDOS ENTRE A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A INSTALAÇÃO DO ESTADO. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTE. ADI N. 1.903/RR. 



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. RAZÕES RECURSAIS SUFICIENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 284/STF. AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA PROBATABÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES ADMITIDOS ENTRE A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A INSTALAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA À UNIÃO. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO, PARA SE DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    Decido.



    Observo que a questão de fundo suscitada nos recursos extraordinários gira em torno da “aplicabilidade de norma de ordem pública no tocante ao art. 14 do ADCT, que versa sobre a transformação dos Territórios de Roraima e do Amapá em Estados Federados.” E, também, do artigo 31 da Emenda Constitucional no 19/98, “que regularizou a situação dos servidores lotados nos extintos territórios como servidores da União Federal”.



    Sobre este prisma, a questão posta deve ser analisada também à luz das supervenientes Emendas Constitucionais nºs 79/2014 e 98/2017 que alteraram a redação do mencionado art. 31 da EC nº 19/98



    Por ser elucidativa, transcrevo o teor da aludida Emenda nº 98/2017:



    “Art. 1º O art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 31. A pessoa que revestiu a condição de servidor público federal da administração direta, autárquica ou fundacional, de servidor municipal ou de integrante da carreira de policial, civil ou militar, dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima e que, comprovadamente, encontrava-se no exercício de suas funções, prestando serviço à administração pública dos ex-Territórios ou de prefeituras neles localizadas, na data em que foram transformados em Estado, ou a condição de servidor ou de policial, civil ou militar, admitido pelos Estados do Amapá e de Roraima, entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993, bem como a pessoa que comprove ter mantido, nesse período, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração pública dos ex-Territórios, dos Estados ou das prefeituras neles localizadas ou com empresa pública ou sociedade de economia mista que haja sido constituída pelo ex-Território ou pela União para atuar no âmbito do ex-Território Federal, inclusive as extintas, poderão integrar, mediante opção, quadro em extinção da administração pública federal.



    § 1º O enquadramento referido no caput deste artigo, para os servidores, para os policiais, civis ou militares, e para as pessoas que tenham revestido essa condição, entre a transformação e a instalação dos Estados em outubro de 1993, dar-se-á no cargo em que foram originariamente admitidos ou em cargo equivalente.



    ..............................................................................................



    § 3º As pessoas a que se referem este artigo prestarão serviços aos respectivos Estados ou a seus Municípios, na condição de servidores cedidos, sem ônus para o cessionário, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, podendo os Estados, por conta e delegação da União, adotar os procedimentos necessários à cessão de servidores a seus Municípios.



    § 4º Para fins do disposto no caput deste artigo, são meios probatórios de relação ou vínculo funcional, empregatício, estatutário ou de trabalho, independentemente da existência de vínculo atual, além dos admitidos em lei:



    I - o contrato, o convênio, o ajuste ou o ato administrativo por meio do qual a pessoa tenha revestido a condição de profissional, empregado, servidor público, prestador de serviço ou trabalhador e tenha atuado ou desenvolvido atividade laboral diretamente com o ex-Território, o Estado ou a prefeitura neles localizada, inclusive mediante a interveniência de cooperativa;



    II - a retribuição, a remuneração ou o pagamento documentado ou formalizado, à época, mediante depósito em conta-corrente bancária ou emissão de ordem de pagamento, de recibo, de nota de empenho ou de ordem bancária em que se identifique a administração pública do ex-Território, do Estado ou de prefeitura neles localizada como fonte pagadora ou origem direta dos recursos, assim como aquele realizado à conta de recursos oriundos de fundo de participação ou de fundo especial, inclusive em proveito do pessoal integrante das tabelas especiais.



    § 5º Além dos meios probatórios de que trata o § 4º deste artigo, sem prejuízo daqueles admitidos em lei, o enquadramento referido no caput deste artigo dependerá de a pessoa ter mantido relação ou vínculo funcional, empregatício, estatutário ou de trabalho com o ex-Território ou o Estado que o tenha sucedido por, pelo menos, noventa dias.



    § 6º As pessoas a que se referem este artigo, para efeito de exercício em órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal dos Estados do Amapá e de Roraima, farão jus à percepção de todas as gratificações e dos demais valores que componham a estrutura remuneratória dos cargos em que tenham sido enquadradas, vedando-se reduzi-los ou suprimi-los por motivo de cessão ao Estado ou a seu Município." (NR)



    Art. 2º Cabe à União, no prazo máximo de noventa dias, contado a partir da data de publicação desta Emenda Constitucional, regulamentar o disposto no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, a fim de que se exerça o direito de opção nele previsto.



    § 1º Descumprido o prazo de que trata o caput deste artigo, a pessoa a quem assista o direito de opção fará jus ao pagamento de eventuais acréscimos remuneratórios, desde a data de encerramento desse prazo, caso se confirme o seu enquadramento.



    § 2º É vedado o pagamento, a qualquer título, de acréscimo remuneratório, ressarcimento, auxílio, salário, retribuição ou valor em virtude de ato ou fato anterior à data de enquadramento da pessoa optante, ressalvado o pagamento de que trata o § 1º deste artigo.



    Art. 3º O direito à opção, nos termos previstos no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, deverá ser exercido no prazo de até trinta dias, contado a partir da data de regulamentação desta Emenda Constitucional.



    1º São convalidados todos os direitos já exercidos até a data de regulamentação desta Emenda Constitucional, inclusive nos casos em que, feita a opção, o enquadramento ainda não houver sido efetivado, aplicando-se-lhes, para todos os fins, inclusive o de enquadramento, a legislação vigente à época em que houver sido feita a opção ou, sendo mais benéficas ou favoráveis ao optante, as normas previstas nesta Emenda Constitucional e em seu regulamento.



    § 2º Entre a data de promulgação desta Emenda Constitucional e a de publicação de seu regulamento, o exercício do direito de opção será feito com base nas disposições contidas na Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014, e em suas normas regulamentares, sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo.



    Art. 4º É reconhecido o vínculo funcional com a União dos servidores do ex-Território do Amapá, a que se refere a Portaria nº 4.481, de 19 de dezembro de 1995, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, publicada no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1995, convalidando-se os atos de gestão, de admissão, aposentadoria, pensão, progressão, movimentação e redistribuição relativos a esses servidores, desde que não tenham sido excluídos dos quadros da União por decisão do Tribunal de Contas da União, da qual não caiba mais recurso judicial.



    Art. 5º O disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014, aplica-se aos servidores que, em iguais condições, hajam sido admitidos pelos Estados de Rondônia até 1987, e do Amapá e de Roraima até outubro de 1993.



    Art. 6º O disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014, aplica-se aos servidores que, admitidos e lotados pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados de Rondônia até 1987, e do Amapá e de Roraima até outubro de 1993, exerciam função policial.



    Art. 7º As disposições desta Emenda Constitucional aplicam-se aos aposentados e pensionistas, civis e militares, vinculados aos respectivos regimes próprios de previdência, vedado o pagamento, a qualquer título, de valores referentes a períodos anteriores à sua publicação.



    Parágrafo único. Haverá compensação financeira entre os regimes próprios de previdência por ocasião da aposentação ou da inclusão de aposentados e pensionistas em quadro em extinção da União, observado o disposto no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.



    Art. 8º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”



    Ressalte-se que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 98/2017, no interregno nela estabelecido ”o exercício do direito de opção será feito com base nas disposições contidas na Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014, e em suas normas regulamentares, sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo” (art. 3º). Vejamos o que se diz na referida Emenda nº 79/2014:



    “Art. 1º O art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:



    ‘Art. 31. Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados, os servidores e os policiais militares admitidos regularmente pelos governos dos Estados do Amapá e de Roraima no período entre a transformação e a efetiva instalação desses Estados em outubro de 1993 e, ainda, os servidores nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União integrarão, mediante opção, quadro em extinção da administração federal.



    § 1º O enquadramento referido no caput para os servidores ou para os policiais militares admitidos regularmente entre a transformação e a instalação dos Estados em outubro de 1993 deverá dar-se no cargo em que foram originariamente admitidos ou em cargo equivalente.



    § 2º Os integrantes da carreira policial militar a que se refere o caput continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, submetidos às disposições estatutárias a que estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias Militares, observados as atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico e o direito às devidas promoções.



    § 3º Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços aos respectivos Estados e a seus Municípios, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional."(NR)



    Art. 2º Para fins do enquadramento disposto no caput do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no caput do art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é reconhecido o vínculo funcional, com a União, dos servidores regularmente admitidos nos quadros dos Municípios integrantes dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia em efetivo exercício na data de transformação desses ex-Territórios em Estados.



    Art. 3º Os servidores dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em extinção da União serão enquadrados em cargos de atribuições equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no nível de progressão alcançado, assegurados os direitos, vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes.



    Art. 4º Cabe à União, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de publicação desta Emenda Constitucional, regulamentar o enquadramento de servidores estabelecido no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Parágrafo único. No caso de a União não regulamentar o enquadramento previsto no caput, o optante tem direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data do encerramento do prazo para a regulamentação referida neste artigo.



    Art. 5º A opção para incorporação em quadro em extinção da União, conforme disposto no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, deverá ser formalizada pelos servidores e policiais militares interessados perante a administração, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da regulamentação prevista no art. 4º.



    Art. 6º Os servidores admitidos regularmente que comprovadamente se encontravam no exercício de funções policiais nas Secretarias de Segurança Pública dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia na data em que foram transformados em Estados serão enquadrados no quadro da Polícia Civil dos ex-Territórios, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, assegurados os direitos, vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes.



    Art. 7º Aos servidores admitidos regularmente pela União nas Carreiras do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização de que trata a Lei nº 6.550, de 5 de julho de 1978, cedidos aos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia são assegurados os mesmos direitos remuneratórios auferidos pelos integrantes das Carreiras correspondentes do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização da União de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970.



    Art. 8º Os proventos das aposentadorias, pensões, reformas e reservas remuneradas, originadas no período de outubro de 1988 a outubro de 1993, passam a ser mantidos pela União a partir da data de publicação desta Emenda Constitucional, vedado o pagamento, a qualquer título, de valores referentes a períodos anteriores a sua publicação.



    Art. 9º É vedado o pagamento, a qualquer título, em virtude das alterações promovidas por esta Emenda Constitucional, de remunerações, proventos, pensões ou indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo o disposto no parágrafo único do art. 4º.



    Art. 10. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”



    Nessa conformidade, ante a superveniência de normas constitucionais regulamentadoras da matéria ora debatida, faz-se necessário que a questão controvertida nestes autos seja reexaminada à luz deste novo regramento.



    Disciplina o art. 493 do Código de Processo Civil:



    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”



    Assim, atento que a promulgação das Emendas Constitucionais nºs 79/2014 e 98/2017 constitui fato constitutivo ou modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC, bem como que as peculiaridades do caso concreto, notadamente a relevância social da questão examinada nestes autos, referente à situação funcional de dezenas de servidores cujo vínculo funcional com o Estado do Amapá se estende há mais de três décadas, impõe-se seja determinado o reexame da causa à luz das novas disposições constitucionais trazidas pelas EC nºs 79/2014 e 98/2017, promulgadas após a interposição dos recursos extraordinários da União e do SINDSEP/AP e que têm por escopo a regularização da situação funcional de servidores em situação análoga a destes autos.



    Neste mister, é de rigor, também, que este reexame seja realizado pelo órgão que tenha competência processual plena para análise da aplicação do melhor direito, sob o influxo do conjunto fático-probatório, quando oportunamente fará a análise da regularidade dos vínculos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 493 e 932 do novo Código de Processo Civil, casso o acórdão recorrido e determino que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região proceda a novo julgamento do feito considerando as disposições das referidas Emendas Constitucionais nºs 79/2014 e 98/2017, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 6/25/24.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente